Tribunal: STF
Processo: RE 87349
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
SIMULAÇÃO. - VENDA SIMULADA DE IMÓVEL A FILHO, ATRAVÉS DE
INTERPOSTAS PESSOAS. - SIMULAÇÃO RECONHECIDA PELO EXAME DOS FATOS E
DAS PROVAS DA CAUSA. - PRETENDIDA OFENSA AOS ARTS. 547, 1.122 E
1.132, DO CÓDIGO CIVIL, POR SEREM DEVOLUTAS AS TERRAS VENDIDAS E TER
SIDO EXPEDIDO TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO DO DOMÍNIO EM NOME DO ÚLTIMO
OCUPANTE. - RECONHECIMENTO DO DIREITO A POSSE E A BENFEITORIAS POR
PARTE DA PRIMEIRA ALIENANTE E DA NULIDADE DAS ALIENAÇÕES, COM AS
CONSEQUENCIAS DAI DECORRENTES. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
FEDERAL E DE DISSIDIO DE JULGADOS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.